Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração existe porque não foi arbitrada a verba de sucumbência em razão do improvimento da apelação criminal, apesar de apresentadas contrarrazões. É o caso, portanto, de suprir a omissão e aplicar por analogia a regra do art. 55 da Lei n. 9.099/99.

3. Diante da sucumbência, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00,

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.